Tribunal: TJES
Processo: 5006088-25.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006088-25.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LECI LOPES DE CARVALHO
RECORRIDO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006088-25.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
LECI LOPES DE CARVALHO

RECORRIDA:
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM:
COLATINA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 17 de abril de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
LECI LOPES DE CARVALHO
contra a sentença proferida em
ID 7496979
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para

(1) CONFIRMAR os efeitos da tutela antecipada;

(2) DECLARAR a inexistência do débito objeto dos autos;

(3) DETERMINAR a exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada;

(4) CONDENAR a requerida PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO a pagar à requerente LECI LOPES DE CARVALHO, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (01/09/2023 – conhecimento da negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso.

Por sua vez, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Verifica-se que o Recorrente almeja que seja reforma da sentença para majorar a indenização por danos morais fixadas por entender que o valor é aquém do dano sofrido pelo caso.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) decorrente dos transtornos gerados pelo desconto indevido de valores no benefício previdenciária da parte requerente, encontra-se,
data vênia
, aquém do necessário a reparar os danos morais sofridos pela parte recorrente.

Como se observa da sentença recorrida, “[...]
cumpre notar que a negativação indevida, por si só, já caracteriza dano moral indenizável, haja vista ser presumido o efetivo abalo aos direitos da personalidade, notadamente ao nome, à imagem, à boa fama, à honra, à intimidade e à dignidade
.” (grifo nosso)

No tocante ao valor da indenização por danos morais, é necessário que o magistrado, para evitar subjetivismos e afastar-se de verdadeiro solipsismo judicial, busque referência em critérios concretos, objetivos, levando sempre em conta os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade que defluem das circunstâncias do caso sub examine.

Em busca de dirtos critérios objetivos, guio-me pela aferição da média das indenizações concedidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em casos análogos, no ano de 2018. Isso sem perder de vista as condições sócio-econômicas de ofensor e vítima, a repercussão do dano e a necessidade de, por um lado, resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização sem que, por outro, seu montante chegue a propiciar enriquecimento ilícito ou excessivo ao beneficiário.

Tudo considerado,
ceteris paribus
, afio-me aos julgados cujas ementas passo a transcrever para, ao fim e ao cabo, chegar ao valor indenizatório que atenda de modo adequado e equilibrado a todos aqueles fins. Eis, para ilustrar o que vem de ser dito, os v. Arestos,
in verbis
:

I.

APELAÇÃO CÍVEL N°: 0013169-90.2017.8.08.0024 APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A APELADO: ELIONETE ROSA DE SALES RELATOR: DES. SUBSTITUTO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. MULTA MANTIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apesar do apelante alegar que cumpriu a decisão liminar, a apelada informou e comprovou em duas oportunidades (documentos de fls. 105/107 e fls. 118/119) que seu nome ainda estava negativado, o que configura descumprimento de decisão judicial. Posto isto, é cabível a aplicação de multa.

2. Comprovação da inscrição indevida do nome da apelada no cadastro de proteção ao crédito. Em tais casos, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes enseja o dano moral presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de provas.

3. Em relação à súmula 385, entendo não ser aplicável ao presente caso, uma vez que até a data de 03.06.2014, constava apenas a negativação referente ao financiamento do veículo, conforme o documento de fl. 35. Portanto, não preexistia legitima inscrição, que eximiria o apelante do dever de indenizar.

4. Este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada a vítima e desestimular o ofensor a cometer atos de mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado para o ofensor (TJES, AP 38150034460, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Primeira Câmara Cível, Data Julg: 25/05/2018).

5. No caso, em específico, analisando a condição do ofensor e a condição da ofendida, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se adéque aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS , relatados e discutidos, estes autos em que estão as partes acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do presente recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto proferido pelo E. Relator. Vitória-ES, 11 de dezembro 2018 DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 024170116313, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

II.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANO. SÚMULA 54 STJ. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) No que concerne à relação consumerista, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que adotando o conceito de consumidor da teoria finalista mitigada, considera que a pessoa jurídica pode ser consumidora quando adquirir o produto ou serviço como destinatária final, utilizando-o para atender a uma necessidade sua, não de seus clientes(AgRg no REsp 1321083/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014). 2) Considerando, então, a evidente vulnerabilidade técnica da requerente, forçoso concluir ser o caso de relação de consumo, de tal sorte que a responsabilidade das apelantes é objetiva, conforme se pode inferir do caput do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 3) Outrossim, as recorrentes se enquadram perfeitamente na qualidade de fornecedora de serviço (art. 3º do CDC) e, por conta disso, ainda que não houvessem atuado negligentemente, responderiam objetiva e solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor em razão da responsabilidade da cadeia de fornecimento, prevista no art. 7º, parágrafo único, também do CDC. 4) Quanto ao dano moral decorrente da inscrição indevida do nome da autora no Cadastro de Inadimplentes, a jurisprudência da Corte Superior é pacífica no sentido de ser este in re ipsa, entendendo pela desnecessidade de demonstração da efetiva ocorrência de dano moral, que, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, decorre do próprio fato. 5) O fato de ser a autora pessoa jurídica não afasta o direito à indenização por dano moral, consoante o permissivo da Súmula nº 227 do STJ, mormente ao se considerar que a negativação indevida de seu nome tornou pública uma situação de inadimplência que sequer era verdadeira, constituindo inegável dano à honra objetiva da demandante. 6) Trata-se de responsabilidade civil extracontratual, razão pela qual os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ. 7) Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJES, Classe: Apelação, 024151555208, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Colhe-se do voto condutor a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III.

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002574-09.2017.8.08.0064 APELANTE: OZANA FERREIRA GODINHO FIGUEREDO APELADO: MAGAZINE LUIZA S/A RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL MAJORAÇÃO.

1. O dano moral nas hipóteses de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza-se in re ipsa , isto é, prescinde de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação. Precedentes do STJ.

2. Comprovada a inexistência de relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, que a cobrança realizada contra a apelante, assim como a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ocorreu de forma abusiva, deve a apelada ser responsabilizada pelo dano moral provocado.

3. A indenização fixada na sentença, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é razoável e proporcional ao dano causado, atende ao caráter pedagógico de desestimular a reiteração da conduta praticada e está em conformidade com o valor arbitrado pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

4. De acordo com o disposto no §2º do art. 85 do CPC, os honorários sucumbenciais serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. O percentual fixado na sentença, em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, é inferior ao mínimo legal, devendo ser majorado para 15% (quinze por cento), considerando o grau de zelo do patrono da apelante, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o trabalho desempenhado (CPC, art. 85, §2º, I a IV).

6. Em se tratando de dano moral, os juros de mora devem ser acrescidos pela Taxa Selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária (STJ, Súmula nº 54).

7. Recurso parcialmente provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 27 de novembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 064170024919, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 10/12/2018)

IV.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA . QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo parcelamento da dívida, e estando a Apelante adimplente com o mesmo, a negativação de seu nome revela-se indevida, sobressaindo o dever da empresa de telefonia de indenizá-la pelos prejuízos decorrentes de seu ato ilícito.

2. A teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode ser vítima de dano moral, quando se verificar danos à sua imagem, acarretando a depreciação de seu conceito e credibilidade perante terceiros.

3. O Tribunal da Cidadania também já se manifestou no sentido de que, nas hipóteses de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa , isto é, independe de prova, ainda que a vítima seja pessoa jurídica.

4. Na busca por critérios de arbitramento equitativo, o método bifásico, consagrado na jurisprudência do STJ, revela-se de grande valia, na medida em que parte da análise de precedentes firmados no julgamento de casos análogos para, em sequência, identificar as peculiaridades do caso concreto.

5. Quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que revela-se dissonante dos valores arbitrados em casos análogos.

6. Redução da quantia indenizatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme precedentes do E. TJES.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 030120122640, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 19/11/2018)

V.

EMENTA : APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EQUÍVOCO NO ENDEREÇAMENTO MERO ERRO MATERIAL CONTRATO FRAUDULENTO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ÔNUS DA PARTE REQUERIDA ART. 373, II, DO CPC AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA PROCESSUAL DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INSCRIÇÃO DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM RAZOÁVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento de que o mero equívoco no endereçamento do recurso de apelação, apresentado tempestivamente, não obsta seu conhecimento, estante ausente a má-fé da conduta ou a intenção de se obter vantagem processual.

2. É inviável exigir do autor a prova inequívoca de fato negativo, motivo pelo qual, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência do débito é da ré, nos termos do art. 373, II, do CPC/15.

3. Embora não existam dúvidas acerca da aplicação do CDC ao caso concreto e apesar de o banco apelante alegar em suas razões a impossibilidade de inversão do ônus da prova pela ausência de hipossuficiência do consumidor, a instância primeva, ao longo do trâmite processual, não adotou a técnica de instrução prevista no artigo 6º, VIII, do CDC, utilizando, ao que tudo aponta, a regra geral prevista no Código de Processo Civil.

4. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova (AgRg no AREsp 790.322/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 09/12/2015).

5. Verifica-se pelo sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto, que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada ao caso em tela, não se revelando enriquecimento ilícito.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 021140062262, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 01/11/2018)

VI.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I) Verifica-se dos autos que o Apelado afirmou que pediu o cancelamento do cartão de crédito, o que foi corroborado com os documentos juntados aos autos, sobretudo a ausência de novas despesas, o que confirma a tese do cancelamento, porquanto o cartão não foi mais utilizado.

II) A cobrança de despesas mensais com anuidade, de um cartão de crédito já cancelado, sem uso, mostra-se indevida, circunstância pela qual se considera que a Recorrente agiu de forma ilícita, devendo ser mantida a conclusão do Magistrado a quo que reconheceu a inexigibilidade da dívida, determinou a retirada das restrições de crédito e determinou o pagamento de indenização por danos morais.

III) No tocante ao a quantum arbitrado, entende-se que a sentença vergastada merece reforma. Isso porque, em situação semelhante à ora analisada (negativação indevida), esta c. Quarta Câmara Cível entendeu ser razoável e proporcional a fixação da condenação por dano extrapatrimonial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de modo que seria tal quantia apta a compensar o ofendido pelo constrangimento sofrido, sem promover o seu enriquecimento indevido, bem como servir que caráter pedagógico para a fornecedora do serviço, para que não pratique mais ilícitos desta natureza.

IV) No que concerne aos honorários advocatícios, tem-se que o pleito de redução da referida verba comporta acolhimento, porquanto o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação se revela excessivo no caso sub examine, sendo relevante ponderar que a demanda foi ajuizada no ano de 2017, teve apenas uma audiência e com a simples juntada de documentos, sendo certo que demandas indenizatórias desta natureza são corriqueiras e não demonstram complexidade. Nesta esteira, reduzem-se os honorários advocatícios arbitrados para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

V) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 061170013199, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

VII.

APELAÇÃO CÍVEL: 0024354-69.2014.8.08.0012 APTE/APDO: LOJAS RENNER S/A APDO/APTE: EDUARDO SILVA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. IN RE IPSA. RECURSO REPETITIVO DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR ATO DE TERCEIRO FRAUDADOR. QUANTIFICAÇÃO DO DANO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

I Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a negativação indevida do CPF do consumidor configura ilicitude hábil a gerar dano moral in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação da extensão do dano.

II As instituições financeiras são responsáveis pelos danos causados aos consumidores em razão de fraudes cometidas por terceiros em serviços relacionados a atividade bancária. Precedente em recurso repetitivo do STJ.

III A quantificação do dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo a proporcionar ao lesado a amenização do abalo, sem descurar da vedação ao enriquecimento ilícito, bem como aplicar medida pedagógica ao ofensor.

IV Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso.

V - Recurso do autor parcialmente provido. Recurso da ré improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negar provimento ao recurso da ré e dar parcial provimento ao apelo do autor, nos termos do voto do relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 012140231627, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2018, Data da Publicação no Diário: 06/11/2018)

Extrai-se do voto condutor a fixação do montante em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

VIII.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS INSCRIÇÃO INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM ADEQUADO À REPARAÇÃO RESTITUIÇÃO EM DOBRO AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO IMPROVIDO.

1. Considerando que não há débito do autor com relação à arrematação do bem descrito na inicial, é certo concluir que a inclusão dos dados daquele junto aos cadastros de inadimplentes operou-se de forma indevida, o que atrai o dano moral in re ipsa , vale dizer, aquele dano gerado pela simples existência do fato ilícito, eis que decorre do próprio fato, cujos resultados são presumidos e cujas provas são prescindíveis. Precedentes.

2. Verificando-se, portanto, presentes os requisitos da responsabilidade civil, reputa-se devida a indenização pleiteada pelo requerente para a recomposição do dano moral sofrido.

3. A quantificação da respectiva indenização por danos morais deve atentar ao critério da razoabilidade, de modo que a indenização em comento não importe em enriquecimento sem causa. Além disso, importante ter em consideração o caráter reparador da indenização, bem como sua função punitiva, disciplinadora, a fim de desestimular a prática de atos similares por parte do requerido. Com base em tais referências, o montante arbitrado pelo juízo a quo (R$ 20.000,00) mostra-se razoável à compensação da dor moral sofrida pelo requerente.

4. Para a aplicação da sanção civil prevista pelo artigo 42 do CDC há necessidade de que o consumidor tenha, de fato, pago indevidamente o valor cobrado, além de ter agido com má-fé. Recurso improvido. Assim, embora se verifique nos autos a negativação dos dados do requerente junto ao Serasa, não há comprovação do pagamento em dobro do valor que o mesmo pretende ver restituído.

5. Recursos improvidos. Fixação de honorários recursais.

(TJES, Classe: Apelação, 024170130298, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018)

IX.

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR NEGATIVAÇÃO INDEVIDA CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA - RECURSO DESPROVIDO.

1 A apelante não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a contratação dos serviços pelo apelado, visto que não carreou aos autos nenhum documento ou meio de prova, a não ser seus atos constitutivos, procurações e substabelecimentos, tratando as suas alegações de mero inconformismo sem conteúdo probatório.

2 - O dano moral pautado na ofensa à honra e ao sentimento de dignidade da pessoa decorre da própria negativação injusta junto a órgãos de proteção ao crédito, não se exigindo prova de efetivo prejuízo sofrido pela parte.

3 - Considerando o dano causado, a condição social, profissional e econômica do ofendido, bem como a gravidade da ofensa no contexto que envolveu o caso, e considerando, ainda, o valor e as circunstâncias em que se deram os fatos, entendo o valor arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) como razoável, não havendo motivos para alterá-lo.

4 - No que atine a irresignação quanto ao termo inicial dos juros moratórios, entendo que deve ser mantida a fixação desde a data do evento danoso, visto que a responsabilidade é extracontratual, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5 - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 023150012161, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 17/10/2018)

X.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. SERVIÇOS DE TELEFONIA QUE NÃO INTEGRAM A ATIVIDADE FIM DA EMPRESA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERÍSTAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXIGIR A PRODUÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO/COMPRA DE SERVIÇOS/PRODUTOS QUE DERAM SUPORTE ÀS COBRANÇAS CONTESTADAS. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apresentando as razões recursais os motivos que conduzem o pedido de reforma apresentado, controvertendo, inclusive, os fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à decisão agravada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do agravo interposto.

2. Além de aplicável as regras consumerístas na espécie, porquanto verificada a vulnerabilidade técnica da empresa a justificar a aplicação da Teoria Finalista Mitigada, sobretudo porque não emprega os serviços contratados da concessionárias de serviços de telefonia móvel na atividade fim da empresa, deve ser admitida a inversão do ônus probatório na espécie, principalmente quando contestados os termos da contratação/aquisição dos serviços e produtos da empresa recorrente, do qual originário o débito controvertido.

3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica a dar suporte às cobranças questionadas, resta configurada a ilegitimidade da restrição dos dados da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito, cujo dano moral, na espécie, configuram-se in re ipsa, diante da utilização de presunções e regras de experiência para a configuração do dano, mesmo sem prova expressa do prejuízo, conforme ressalvado pela Minª. Nancy Andrighi, ao relatoriar o julgamento do REsp 1.564.955/SP (06/02/2018 - Info 619).

4. Havendo a comprovação de que a empresa buscou, extrajudicialmente, e por aproximados 02 (dois) anos, resolver a situação controvertida, seja pelas diversas ligações e protocolos apresentados, seja por vários e-mails colacionados aos autos, somado ao valor do débito que ensejou a negativação (R$ 9.872,95), e o lapso temporal aproximado de 10 (dez) meses que permaneceu indevidamente com os dados insertos nos órgãos de proteção ao crédito, mostra-se razoável e proporcional o arbitramento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título indenizatório. 5. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 024151348943, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

XI.

Apelação Cível nº 0001893-38.2016.8.08.0011 Apelante: Banco Itaucard S/A Apelante: Banco Santander S/A Apelado: Marcelo Andrade Oliveira Relator: Desembargador Substituto Lyrio Regis de Souza Lyrio ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA PESSOA FÍSICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO BANCO SANTANDER S/A ASSINATURA DIGITALIZADA RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE REQUISITO DE REGULARIDADE FORMAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO ITAUCARD S/A REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A PARTIR DA CITAÇÃO. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO BANCO ITAUCARD S/A CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Apesar de devidamente intimado, o BANCO SANTANDER S/A não regularizou a assinatura digitalizada no recurso interposto, não podendo este, portanto, ser conhecido, com fulcro no art. 932, III, do CPC, uma vez que manifestamente inadmissível por não preencher requisito de regularidade formal. Recurso não conhecido.

2. Ocorrendo a incorporação societária, a empresa sucede todos os direitos e obrigações da incorporada, não havendo, portanto, que se falar em ilegitimidade passiva do apelante Banco Itaucard S/A. Aplicação da norma contida no §1º, do art. 25, do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada.

3. Observa-se que o que ocorreu foi um erro entre as demandadas no recebimento e liquidação do débito, uma vez que o preposto do apelante Banco Santander S/A, no momento de recebimento do boleto para pagamento da dívida, digitou equivocadamente o número do cartão do apelado com um dígito a mais, o que possivelmente não foi repassado e baixado entre as apelantes. Falha na prestação do serviço. Nexo de causalidade. Presentes. Dano moral configurado.

4. Importante esclarecer que a existência da negativação indevida é ponto incontroverso nos autos, razão pela qual o que se discute deve versar somente sobre o valor da indenização e sua forma de atualização monetária.

5. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo Juízo a quo mostra-se adequado para reparar o transtorno sofrido pelo apelado, bem como suficiente para sancionar de modo eficaz, atendendo ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Por outro lado, em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir pela taxa SELIC a partir da citação, nos termos dos artigos 405 e 406, do Código Civil, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

7. Recurso do Banco Santander S/A não conhecido. Recurso do Banco Itaucard S/A conhecido e improvido. Sentença reformada de ofício. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, NÃO CONHECER do recurso do Banco Santander S/A, e, por igual votação, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recurso de apelação do Banco Itaucard S/A bem como, de ofício, reformar a r. sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 25 de setembro de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 011160018807, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 09/10/2018)

XII.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0005980-73.2012.8.08.0012 Apelante/Apelado:

Endringer Material de Construção Ltda. ME Apelante/Apelado: Omni S/A Crédito Financeiro e Investimento Apelado/Apelante: Manoel do Nascimento Pereira Apelado: DMCard Administradora de Cartão de Crédito Ltda. Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA (DANOS MORAIS). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA . DIMINUIÇÃO DA QUANTIA. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1 - A instituição financeira que cobra a dívida indevida tem legitimidade para integrar o polo passivo da ação indenizatória, por integrar a cadeia de consumo, conforme inteligência do artigo 7º, parágrafo único, do CDC, devendo a falha na prestação de serviço ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do mesmo diploma. Precedentes.

2 - Negativação indevida comprovada. Dano moral in re ipsa . Valor da condenação por danos morais reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3 Alteração, de ofício, da sistemática de atualização monetária. Estando diante de relação contratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4 - Recursos conhecidos e desprovidos. Com honorários advocatícios recursais. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade , conhecer do recurso interposto por Endringer Material de Construção Ltda. ME e negar-lhe provimento, e, por igual votação, conhecer do recurso interposto por Omni S/A Crédito Financeiro e Investimento e negar-lhe provimento, e, por igual votação, conhecer e negar provimento ao recurso adesivo interposto por

Manoel do Nascimento Pereira, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 18 de Setembro de 2018. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação, 012120059808, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

XIII.

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ORDINÁRIA PEDIDO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DE DÉBITO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO JUNTADO COM ASSINATURA INCOMPATÍVEL FRAUDE FORTUITO INTERNO INSCRIÇÃO ORIUNDA DE FRAUDE NÃO PODE PREJUDICAR O CONSUMIDOR DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO REDUÇÃO NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE ÔNUS SUCUMBENCIAIS SERÃO DE RESPONSABILIDADE DA RÉ, VENCIDA NA DEMANDA APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

1) Há nos autos extrato da consulta ao SPC em que se observa uma negativação de débito em nome do autor, no valor de R$ 37.872,48, bem como Boletim de Ocorrência datado de 07.04.2017, referente à fraude sofrida pelo autor. Por outro lado, a cópia da cédula de crédito bancário trazida pelo banco apelante foi pactuada com alguns dos dados corretos do autor (nome, RG, e CPF), todavia, com assinatura notavelmente incompatível com a constante de sua CNH, além de o banco não ter trazido sequer a cópia do documento de identificação que lhe foi fornecido pelo fraudador. 2) Havendo narrativa do autor no sentido de nunca ter firmado avença com a instituição bancária, bem como indícios verossímeis acerca deste fato, cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Entretanto, os documentos trazidos pelo banco mostraram-se insuficientes para assegurar a validade e a veracidade do contrato pretensamente firmado entre autor e ré, mas, ao contrário, denotam a existência de fraude em tal contratação.

3) Sobre a falha na prestação de serviços, são aplicáveis as normas do CDC, consoante a inteligência da Súmula nº 97, do c. STJ. O art. 14, do CDC, preleciona a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço sobre os danos causados aos consumidores em razão de falhas na prestação do serviço. Assim, as instituições financeiras respondem pelos riscos inerentes à sua atividade, mormente no que se refere à segurança das operações realizadas com os consumidores, incluídas, nesta seara, as contratações fraudulentas, nos moldes da Súmula nº 479 do STJ.

4) In casu, provada a inexistência de relação jurídica entre as partes, com a inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes, configurado o dano moral indenizável, consoante entendimento pacificado pelo c. STJ. Embora faça jus ao recebimento de indenização pelo abalo moral sofrido, o montante fixado na sentença de R$ 9.000,00 a título de reparação pelos danos extrapatrimoniais mostra-se além do razoável e proporcional e representaria enriquecimento sem causa por parte do autor, de modo que mostra-se razoável e proporcional a redução para R$4.000,00, pois condizente com os fatos narrados nos autos.

5) Possui razão o autor/apelante adesivo com relação à inexistência de sucumbência recíproca, vez que decaiu tão somente no quantum indenizatório relativo aos danos morais, fato este que não implica sucumbência recíproca nos termos da Súmula 326 do STJ.

6) Observados os critérios fixados no artigo 85, §2º, do CPC, reforma-se o ponto da sentença referente aos ônus sucumbenciais, pra condenar a BV FINANCEIRA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, valor este que remunera proporcionalmente o trabalho desenvolvido pelo causídico do autor, mormente considerando a natureza não inédita da ação e a simplicidade desta, já observado o disposto do §11 do mesmo artigo.

7) Recurso da instituição financeira conhecido e parcialmente provido. Apelo adesivo do autor provido.

(TJES, Classe: Apelação, 021170031013, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018)

XIV.

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A simples existência de inscrição irregular nos órgãos restritivos de crédito importa na violação de direitos da personalidade e afronta a honra e a imagem do indivíduo ao inferir-lhe conduta desonesta e imputar-lhe a qualidade de mau pagador, pelo que desnecessária a prova do efetivo prejuízo, que se presume. O dano moral existe in re ipsa, pois decorre da própria situação fática apresentada, qual seja, inscrição indevida do nome da apelada nos cadastros de proteção ao crédito. 2- Não havendo prova de alguma particularidade, além do documento de negativação, capaz de ensejar uma majoração do que normalmente é fixado o valor do dano moral para inscrição indevida, o quantum arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) se revela exorbitante, de forma que deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3- Os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, de modo que a alteração ou modificação de seu termo inicial não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus . Precedentes do STJ.

4- Não fixados os juros de mora, devem estes fluir a partir da citação, no valor de 1% ao mês (art. 405 do CC), até o arbitramento (súmula 362 do STJ), os quais a partir desta data serão corrigidos pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, sob pena de bis in idem.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 048140046664, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/09/2018, Data da Publicação no Diário: 12/09/2018)

XV.

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL FINANCIAMENTO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO (SPC E SERASA) RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO DANO MORAL PRESUMIDO FORTUITO INTERNO RISCO INERENTE AO NEGÓCIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De acordo com o enunciado nº 297 do STJ, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Assim, aplica-se a regra prevista no art. 14, caput do CDC, a qual determina que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja o dano moral presumido (in re ipsa).

3. A Instituição Financeira deve ter o cuidado e zelo em observar os documentos e dados apresentados no momento da realização do contrato, ante a flagrante utilização de documentos falsos. Isto porque, é inerente a sua função se resguardar de possíveis ações de estelionatários, não podendo as pessoas comuns e possíveis clientes arcarem com tal ônus.

4. A responsabilidade do Banco pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros decorre do risco da atividade, caracterizando-se fortuito interno. Precedentes. Somente seria possível a excludente de responsabilidade se demonstrado algum fortuito externo, ou seja, aquele inevitável ou imprevisível, que não guarda relação com a atividade de serviço.

5. Não é elevado ou excessivo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida. Precedentes da Primeira Câmara Cível do TJES.

6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 035100983374, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2018, Data da Publicação no Diário: 31/08/2018)

XVI.

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC INSCRIÇÃO INDEVIDA DE PESSOA JURÍDICA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL IN RE IPSA REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 E como já sedimentado pelo STJ, surge, então, a figura do consumidor por equiparação, prevista no art. 29 do CDC, aplicável à pessoa jurídica que comprova a sua vulnerabilidade e cujo contrato com o fornecedor encontra-se fora do âmbito de sua especialidade (TJES, Apelação, 024140292772)

2 Trata-se de hipótese de dano presumido ( in re ipsa ), pois causado pela negativação indevida, mesmo que o negativado seja uma pessoa jurídica.

3 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, o valor fixado deve ser reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4 Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 024130271877, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/07/2018, Data da Publicação no Diário: 09/08/2018)

XVII.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, CPC. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DE BANCO ITAU UNIBANCO S/A CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE CATARINA MACIEL DOS SANTOS CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Consoante previsto no art. 373, I, CPC, cabe a parte autora comprovar o fato que constitui seu direito, decerto que a inobservância da referida regra importa na rejeição da pretensão autoral.

II Comprovada a ocorrência de inscrição indevida em cadastro de proteção de crédito, configura-se o dano moral in re ipsa , cuja indenização deve ser reduzida para R$ 5.000,00, a fim de atender os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim reparar o dano sofrido e punir seu agente causador sem ensejar no enriquecimento ilícito do beneficiário.

III Recurso de BANCO ITAU UNIBANCO S/A conhecido e parcialmente provido. Recurso de Catarina Maciel dos Santos conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de BANCO ITAU UNIBANCO S/A e conhecer e negar provimento ao recurso de CATARINA MACIEL DOS SANTOS , nos termos do voto do Relator. Vitória-ES,

(TJES, Classe: Apelação, 047140031767, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

XVIII.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000135-56.2014.8.08.0023 APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A APELADO: ESCONAUD ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REVELIA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM INDENIZATÓRIO RECURSO DESPROVIDO.

1. A revelia impõe a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo demandante, conforme dispõe expressamente o art. 344, do novo Código de Processo Civil (art. 319, do Código de Processo Civil de 1973).

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa , ainda que se trate de pessoa jurídica.

3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de apelação em que é Apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A e Apelado ESCONAUD ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S LTDA; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 24 de julho de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 023140001324, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Colhe-se do voto condutor a manutenção do valor indenizatório fixado pelo juízo a quo em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

XIX.

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA TELEFONIA CELULAR REVELIA - SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO EFETIVADO - MANUTENÇÃO DA COBRANÇA DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA COBRANÇA INDEVIDA DANO MORAL IN RE IPSA QUANTUM REDUÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Veja-se, in casu , que após anos da reclamação feita pelo consumidor (08/2014), só após a condenação imposta pelo Poder Judiciário (10/2016), a empresa de telefonia vem respondê-lo, em sede de apelação, alegando que não houve falha sistêmica diante de um relatório de chamadas completas originadas e recebidas, embora não seja essa a causa de pedir da demanda. E mais, alega ainda a apelante que a sentença deve ser reformada porque o julgador deixou de enfrentar os pontos nodais suscitados na contestação, embora não a tenha apresentado, no prazo legal, razão pela qual a demanda fora julgada à revelia.

2. Depreende-se dos autos, então, que, como fornecedora de serviços, a empresa de telefonia não se desincumbiu de afastar-se da responsabilização civil advinda da prestação de serviço defeituosa, consistente no desinteresse em resolver a situação comunicada pelo consumidor de perda de aparelho, cuja providência esperada era o bloqueio de linha telefônica. Ao contrário disso, a linha foi mantida com posterior remessa de fatura, cujo valor da cobrança foi desproporcionalmente elevado, além da inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

3. Em que pese o inconformismo da apelante, a negativação indevida do nome do consumidor perante os órgãos de proteção ao crédito constitui conduta capaz de gerar dano moral in re ipsa , que prescinde da comprovação da extensão da violação à honra, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ante os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência deste sodalício, porém, o valor arbitrado na sentença, a título de dano moral, enseja redução de R$ 15.000,00 para R$ 5.000,00, sob os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação, 048150260460, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 11/07/2018)

XX.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL ACÓRDÃO Apelação Cível nº 0004356-16.2017.8.08.0011 Apelante: Banco PAN S/A Apelado:

Robinson Soares Dias Souza Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SISTEMÁTICA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA READEQUADA DE OFÍCIO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso vertente, a inscrição do nome do recorrido em cadastro restritivo de crédito (SERASA fls. 14/15), enquanto demonstrada a quitação das parcelas reputadas em atraso (fls. 68/69), é evento suficiente à configuração dos danos morais à esfera jurídica do apelado, não sendo demais reafirmar que, à luz da orientação pacífica do STJ, o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova . (AgRg no AREsp 399.013/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 19/02/2014).

2. O valor da indenização deve ser readequado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo montante atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como reafirma precedentes desta corte fracionária para casos semelhantes.

3. Sistemática de atualização monetária da quantia indenizatória alterada, de ofício, a fim de incidir taxa SELIC desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. VISTOS , relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo e, de ofício, alterar a sistemática de atualização monetária, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 03 de Julho de 2018. PRESIDENTE RELATORA

(TJES, Classe: Apelação, 011170041997, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018)

VALOR MÉDIO OBTIDO: R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais).

Encontramos, assim, em exatos R$ 7.550,00 (sete mil quinhentos e cinquenta reais), o patamar médio resultante do somatório dos valores concedidos na generalidade dos casos semelhantes, pelos v. acórdãos lavrados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo durante o segundo semestre do ano de 2018 (ao menos aqueles constantes do mecanismo de busca em seu próprio sítio eletrônico), dividido pelo número destes.
Tendo em conta que os referenciais são de três anos pretéritos, considerando a crise econômica e a desvalorização crônica da moeda de curso forçado no país, reputo prudente e razoável reajustar o valor médio para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sobretudo para mantença e preservação do caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem prejuízo da razoabilidade da monta
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida,
MAJORANDO
a indenização por danos morais para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.